Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-04.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Roubos. Desclassificação para furto. Princípio da insignificância. Conduta social. Atenuante genérica. Regime prisional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 22 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a desclassificação do crime de roubo para furto, com reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância; (ii) a exclusão da valoração negativa da conduta social; (iii) a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP; e (iv) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo.
4. Se o apelante subtraiu os bens das vítimas mediante grave ameaça, ao simular portar arma de fogo e afirmar que iria atirar na cabeça das vítimas, o crime é roubo e não furto.
5. É consolidada a jurisprudência do e. STJ de que o princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, como o de roubo (AgRg no HC 958521/SP, (EDcl no HC n. 940.264/SP, AgRg no AREsp 2590680/RS).
6. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7. O simples fato de o agente ser usuário de drogas ou cometer o crime sob efeito de entorpecentes não autoriza o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP.
8. O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem má conduta social (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 66, 157, 33, § 3o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449.697/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 21/06/2018, DJe 28/06/2018; TJDFT, Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023.